Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-79.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1017134-79.2021.8.11.0042
EMBARGANTE: RENATO TASSI BALBINO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NÃO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADO ERRO MATERIAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – ERRO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.
A constatação de erro material, exige o pronto saneamento do ponto equivocado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017134-79.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO TASSI BALBINO - CPF: 689.522.101-82 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NÃO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADO ERRO MATERIAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – ERRO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

A constatação de erro material, exige o pronto saneamento do ponto equivocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
RENATO TASSI BALBINO
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão e contradição apontadas no v. acórdão (id. 143427669).

O embargante argui omissão e contradição quando da abordagem da primeira fase da dosimetria da pena, a qual é exasperada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Sustenta ainda a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, no que se refira à terceira fase, eis que trata de réu diferente, pugnando para que o erro seja revisto e reparado com a devida análise de todo o conjunto probatório.

Por fim, pretende a reanálise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Requer, assim, que a omissão e a contradição sejam sanadas.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO VERBO TRANSPORTAR – INVIÁVEL – TRANSPORTE DE ENTORPECENTES É PREVISTO PELO LEGISLADOR COMO UM DOS VERBOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADAS – 4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – RÉU QUE EM MOMENTO ALGUM RECONHECEU O COMETIMENTO DO CRIME – BENEFÍCIO INAPLICÁVEL – 5. PRETENDIDA DETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – EFETUADA A DETRAÇÃO NA PENAL FINAL NÃO ALTERARÁ O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DEVENDO ASSIM A REDUÇÃO DA PENA, SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS PARA EFEITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CORPÓREA IGUAL A 08 ANOS DE RECLUSÃO COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EXPRESSIVA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

2. O verbo transportar é um dos núcleos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, e para tanto, recebe a mesma medida de pena dos demais verbos, não havendo que se fazer distinção entre os núcleos caracterizadores do crime de tráfico de drogas.

3. A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas.

4. A atenuante da confissão so deve figurar em favor do réu que confessa o ilícito penal. A inexistência nos autos de confissão, inibe a aplicação do benefício.

6. A Lei n.o 12.736/2012, ao reformular o disposto no artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu, em seu parágrafo 2o, um dever de agir do sentenciante no sentido a considerar o tempo de prisão provisória para efeitos de fixação da pena final estabelecida na carta condenatória, havendo meios do magistrado aplicar tal medida.

No caso, a detração não será feita no segundo grau de jurisdição, eis, que não influenciaria no regime prisional estabelecido. Nesse caso, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.

6. A pena corpórea definitiva estabelecida em 08 anos, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, diante da circunstância judicial negativada e a considerável quantidade de droga apreendida.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a contradição
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena, a pena foi equivocadamente exasperada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a questão da fundamentação do aumento da pena primária pautada na natureza e quantidade de droga (artigo 42 da Lei de Drogas).

A aludida parte do v. acórdão que sob a ótica do embargante possui contradição, consiste em:

“
Pretende o recorrente a redução da pena inicial do crime de tráfico de drogas, por estar praticando a ação de “transportar”.

Devemos relembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei no. 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de um mesmo crime. Nota-se que a lei não estabelece hierarquia ou prevalência de qualquer dos verbos, de modo que a prática de um deles, independente de qual seja, configura o crime de tráfico de drogas, sendo passível de condenação, com a devida observância das peculiaridades do caso concreto.

Ressalto aqui, que a elevada quantidade de entorpecente transportado pelo apelante, sua origem – oriunda de facção criminosa – e sua destinação comercial, para citar alguns fatores que autorizam a exasperação da pena, e tornam inviável a redução em razão da modalidade praticada – transportar – mormente quando as nuances do caso dão conta da gravidade da conduta.

Assim, não há falar em redução da pena inicial, em razão do verbo praticado pelo réu, ser o transporte.
” (sic)

De uma simples análise dos autos, observa-se que a tese foi aborda, enfrentada e decidida de modo equânime, não havendo falar em contradição.

Não há falar em contradição, na primeira fase da dosimetria da pena, eis que é plenamente cabível que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes possam constituir fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico de drogas acima do mínimo legal, consoante o disposto no artigo 42, da Lei no. 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que a quantidade e natureza de droga viabilizam a exasperação da pena-base acima do seu mínimo legal, conforme:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A entrada forçada em domicílio depende da prévia constatação de fundadas razões que sinalizem para a ocorrência de crime permanente.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio.

2. Neste caso, os agentes estavam cumprindo uma ordem de serviço apurando denúncias relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais avistaram Danilo Máximo Vasconcelos desembarcando de um automóvel e chamando por uma pessoa dentro de uma residência. Carlos Eduardo atendeu ao portão, momento em que os policiais realizaram a abordagem. Carlos informou que guardava material para um terceiro indivíduo. No interior da residência, foram localizadas duas sacolas contendo cocaína, além de seis celulares, duas balanças de precisão e outros objetos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes. .

Portanto, a situação fática antecedente forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida.

3. A elevação da pena-base com esteio na natureza e quantidade de drogas apreendidas na ocorrência (cerca de 7kg de cocaína) justifica a elevação da pena-base em um terço, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 763.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.). (destaquei)

Assim, equivoca-se o embargante ao entender que a natureza e a quantidade da droga não se mostram como elementos aptos a exasperar a pena inicial.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a alegada contradição, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre o mesmo tema.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

No que importe a alegada omissão, em verdade, trata-se de um erro material, quando da abordagem no v. acórdão embargado, visto que ao ser enfrentada a matéria do tráfico privilegiado, consta o nome de
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS, quando deveria constar
RENATO TASSI BALBINO.

No caso, ocorre apenas um erro material, não havendo qualquer influência no enfrentamento da matéria, visto que a análise quanto a possibilidade ou não da concessão do benefício do tráfico privilegiado, se deu sobre a condição de RENATO.

A questão assim foi tratada no v. acórdão combatido:

“
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DE ELIZEU MATIAS DOS SANTOS.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

O apelante foi condenado por tráfico de drogas, sendo que as particularidades do caso ora tratado, demonstram a grande quantidade de entorpecente apreendido, nota-se que o apelante era objeto de investigação por parte da Delegacia de Repressão de Entorpecentes, justamente pela habitualidade no transporte de drogas para a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que indica sua dedicação às atividades criminosas, e afasta a benesse por ele vindicada.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que o apelante dedica-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

Quanto à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea, esta se mostra descabida, eis que o apelante, em momento algum, confessou a prática delitiva. Muito pelo contrário, apresentou versão diversa dos fatos, a qual foi amplamente refutada pelas provas amealhadas ao longo da instrução.” (sic – id. 139386184)

Dessa forma, reconheço haver erro material
quanto ao nome do apelante
/réu, sendo em verdade o nome de RENATO TASSI BALBINO.

No que importe a alegada omissão quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não há qualquer omissão a ser revista, visto que a matéria não foi destrinchada a exaustão, a pena corpórea do réu/embargante de 08 anos de reclusão, não foi alterada.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

O único ponto que salta de forma favorável ao embargante, é a questão atinente ao erro material, onde consta o nome de
ELIZEU MATIAS DOS SANTOS, quando deveria constar/ retificar o nome do embargante, cujo nome deverá constar no acórdão é
RENATO TASSI BALBINO,
para todos efeitos decorrente do julgado
.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS, para que conste no v. Acórdão como correto RENATO TASSI BALBINO, desse modo fica sanado 0 erro material apontado no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022